Tribunal: TJBA
Processo: 8094614-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094614-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMILSON SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da legitimidade da inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação contratual entre as partes, revelando que a linha telefônica foi instalada em 13/12/2016, sob contrato específico, permanecendo ativa por aproximadamente quatro anos, até 19/03/2020, quando foi cancelada por inadimplência.

4. As telas sistêmicas apresentadas pela empresa ré, quando analisadas em conjunto com as faturas de consumo, constituem meio de prova hábil para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

5. Em se tratando de relação de consumo, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal circunstância não o exime de fazer prova mínima das alegações que fundamentam seu direito, especialmente quando a parte contrária apresenta elementos probatórios consistentes.

6. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito à tutela do crédito, não ensejando reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: Art. 373, I e II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80107579320238050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094614-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROMILSON SOUSA DE JESUS e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08